Tribunal: TJSP
Processo: 2069532-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Pleito de diferimento do recolhimento das custas ao final da ação – Descabimento – Ausência de amparo legal para o deferimento do pedido, eis que a hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Pleito subsidiário de parcelamento das custas processuais – Indeferimento – Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Pleito de diferimento do recolhimento das custas ao final da ação – Descabimento – Ausência de amparo legal para o deferimento do pedido, eis que a hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Pleito subsidiário de parcelamento das custas processuais – Indeferimento – Ausência de previsão legal – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.